Tribunal: TJPA
Processo: 0053794-47.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0053794-47.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA

AUTORIDADE: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0053794-47.2015.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA

ADVOGADO:

KLEHYDYFF ALVES DE MIRANDA (OAB/PA nº. 9.640)

AGRAVADO:

ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

ADVOGADA:

ALEX LOBATO POTIGUAR (OAB/PA nº. 13.570)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUALMENTE PREVISTA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. DEMORA DECORRENTE DE ATO DO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA AUTORA/AGRAVADA NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
e, consequentemente
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, determinando o prosseguimento do feito originário
,
nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0053794-47.2015.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA

ADVOGADO:

KLEHYDYFF ALVES DE MIRANDA (OAB/PA nº. 9.640)

AGRAVADO:

ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

ADVOGADA:

ALEX LOBATO POTIGUAR (OAB/PA nº. 13.570)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA
nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse (processo nº 0008384-07.2004.8.14.0301) que lhe move ACRÓPOLE – CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA,

diante de sua insurgência

contra

decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que permitiu a emenda à inicial para inclusão da esposa do agravante no polo passivo da ação.

Em suas razões
(Id. 7650075)
, o agravante suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição extintiva do direito de ação, posto que o vencimento do débito teria ocorrido em 30.06.1994 e o ajuizamento da ação em 13.05.2004, com citação válida de 24.03.2014.

Aduz outras questões prejudiciais e de mérito que já foram devidamente decididas, não sendo, portanto, objeto da presente análise.

O recurso foi julgado por esta 2ª Turma de Direito Privado que, nos termos do voto condutor, conheceu do Agravo e negou-lhe provimento
(Id. 7650196)
.

Inconformado, o agravante interpôs Recurso Especial
(Id. 7650198 – pg. 4),
que foi parcialmente conhecido e provido, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça “
para que verifique a ocorrência da prescrição quinquenal, contado o prazo a partir do vencimento da última parcela contratualmente prevista”
(Id. 7796869 – pg. 13/20)
.

Com o retorno dos autos, coube-me a relatoria por sucessão no acervo do relator originário.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Conforme relatado, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o retorno dos presentes autos a esta Corte exclusivamente para apuração da ocorrência da prescrição quinquenal, a contar do vencimento da última parcela contratualmente prevista.

Oportuno salientar que a situação jurídica ora analisada, se configurada, consolidou-se sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a análise da prescrição será feita com base no referido CPC revogado (aplicação intertemporal do CPC).

Inicialmente, constata-se que a contagem do prazo prescricional teve como termo inicial o dia
05/03/2004
, a saber, a data de vencimento da última parcela, conforme previsto no contrato Id. 7650085 – pg. 1 e confirmado pela agravada em planilha acostada à exordial (Id. 7650086 – pg. 2).

Consoante o art. 219 do CPC/73, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura da ação, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.

Da análise dos autos de origem extrai-se a seguinte linha temporal:
13/05/2004
–
Propositura da ação (Id. 7650082);
05/10/2004 – Despacho determinando a citação
(Id. 7650093 – pg. 6);
20/01/2005 –
Tentativa de citação (Id. 7650094 – pg. 5);
07/10/2005 –
Despacho para manifestação sobre endereço do réu (Id. 7650094 – pg. 6);
19/10/2005 –
Petição informando novo endereço (Id. 7650097);
15/09/2006 –
Despacho determinando citação (Id. 7650097 – pg.2);
21/08/2009 –
Pagamento das custas de citação (Id. 7650100);
22/09/2009 –
Expedição da

Carta de citação (Id. 7650097 – pg. 7);
21/10/2009 –
Juntada do AR não cumprido após 3(três) tentativas de localização (Id. 7650097 – pg. 8);
10/12/2009 –
Sentença de arquivamento dos autos (Id. 7650099 – pg. 2);
01/02/2010 –
Pedido de desarquivamento (Id. 7650099 – pg. 3);
18/10/2010 –
Despacho para manifestar sobre retorno do AR (Id. 7650099 – pg. 4);
09/11/2010 –
Pedido de citação em endereço funcional (Id. 7650099 – pg. 5);
16/03/2012 –
Expedição de mandado de citação (Id. 7650099 – pg 7);

30/03/2012 –
Tentativa de citação sem êxito (Id. 7650100 – pg. 2);
22/05/2012 –
Despacho de intimação do autor (Id. 7650100 – pg. 3);
05/06/2012 -
Pedido de citação por edital (Id. 7650100 – pg. 6);
08/01/2014 –
Despacho para consulta no TRE e Receita (Id. 7650100 – pg. 7);
24/02/2014 –
Pagamento de custas para expedição de mandado (Id. 7650102 – pg. 2) e

24/03/2014 – Citação realizada
(Id. 7650102 – pg. 5)

Como se observa na dinâmica do processo originário, a maior demora em promover a citação decorreu por atos imputáveis unicamente ao serviço judiciário.

A título exemplificativo, ressalto o decurso de cerca de 01 (um) ano entre a petição protocolada em 19/10/2005 e o despacho determinando nova tentativa de citação, bem como o lapso de quase 01 (um) ano e 07 (sete) meses entre o pedido de citação por edital (05/06/2012) e o despacho que determinou a consulta aos sistemas do TRE e Receita (08/01/2014).

Por parte da autora/agravada, o maior período em que se quedou inerte foi entre o despacho proferido em 15/09/2006 e sua petição de 21/08/2009, porém, tal prazo, além de insuficiente para a configuração da prescrição, não pode ser aferido categoricamente como inércia da parte, já que não comprovada sua intimação do teor do despacho.

Com efeito, embora certificado pela Secretaria que tal ato foi publicado no dia 27/07/2006 (Id. 7650097 – pg. 3), tal afirmação não condiz com a realidade, já que tal data é anterior ao próprio despacho e, não há qualquer comprovante ou menção nos autos, ou ainda no Libra, acerca da data correta de sua publicação, o que impede a aferição da data em que efetivamente a parte foi cientificada da determinação do juízo.

Portanto, ante o que foi exposto, entendo não restar comprovada a desídia da parte autora, ora agravada em promover os atos que lhe eram cabíveis, não podendo, desta feita, ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ,
in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
.

Logo, uma vez comprovada que a autora/agravada sempre imprimiu esforços para promover a citação do requerido/agravante, não se pode dizer que houve o transcurso do lapso prescricional quinquenal, devendo ser rejeitada tal prejudicial de mérito.

Ante ao exposto,

NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO,
mantendo o Acórdão Id.
7650196
que
NEGOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito originário
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024